Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE ERRO DE TIPO. VERSÃO INVEROSSÍMIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSEQUENCIAS DESFAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. DECOTE.
1. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento do fato de a vítima ser menor de 14 anos de idade. A palavra segura da vítima de que informou ao réu, desde o início, a sua idade e o fato de eles terem coabitado por cerca de seis meses, torna inverossímil a tese de que não soubesse dessa circunstância.
3. Os crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva foram provados por meio dos relatos seguros das vítimas e de testemunhas, não havendo que se falar em falta de provas para condenação.
4. A sentença exasperou a pena-base de todos os crimes sob a fundamentação de que a vítima ficou abalada, parou de sair de casa e perdeu o ano escolar e o emprego. Todavia essas consequências referem-se, especificamente, ao crime de ameaça que o réu perpetrou contra uma das vítimas, conforme depoimentos prestados, não sendo, portanto, idônea para aumentar a pena-base dos demais crimes.
5. Recurso parcialmente provido.